Tribunal: TJDFT
Processo: 0732085-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.
2. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se amparada por outros elementos de prova, sendo, pois, apta a embasar o decreto condenatório.
3. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelo depoimento firme e harmônico da vítima, incabível a absolvição do réu.
4. Apelação conhecida e não provida.